Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-31.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. LEI 6.618/2020. INAPLICABILIDADE À SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA EM DATA ANTERIOR À SUA EDIÇÃO.

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra a decisão que tornou sem efeito o despacho que possibilitou nova chance de renúncia ao excedente a 20 (vinte) salários mínimos, a fim de expedir a requisição mediante RPV com base na Lei 6.618, publicada em 19/06/2020.

2. Aduz o agravante que, embora tenha efetuado renuncia anterior a vigencia da lei 6.618/2020, a RPV nao fora expedida, pois o processo seguiu os tramites normais e foi oportunizado ao agravante se manifestar novamente, com o advento da nova Lei.

3. Não obstante não tenha sido declarada a inconstitucionalidade da Lei 6.618/2020, a matéria guarda similitude com a Lei Distrital n. 5.475/2015, que também era de iniciativa parlamentar e aumentava o teto máximo referente às obrigações de pequeno valor ao correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, e teve sua inconstitucionalidade formal declarada em ações diretas de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial deste Tribunal, uma vez que alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.

4. Como não houve declaração de inconstitucionalidade, é necessário perquirir se a Lei epigrafada alcança situações jurídicas constituídas antes de seu advento.

5. O STF, em sede de repercussão geral, ao apreciar o tema 792, fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda".

6. Desse modo, a aplicabilidade imediata da norma não alcança as situações jurídicas já consolidadas, sob pena de ofensa à segurança jurídica. A Lei n. 6.618/2020, pois, somente é aplicável às requisições de pagamento expedidas após 19.06.2020, data de início da vigência da norma. Como a autora renunciou ao excedente a 10 (dez) salários mínimos, em 28.05.2020, ainda sob a égide da lei anterior, não há como se aplicar à hipótese a Lei 6.618/2020.

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas, pelo agravante.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.